Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-92.2021.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000983-92.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 044.412.011-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 829.685.272-15 (ASSISTENTE), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000983-92.2021.8.11.0024

APELANTE: RAFAEL MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta praticada é atípica em virtude da primariedade do réu e da ausência de ameaça à segurança pública.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por laudo pericial, depoimentos policiais e confissão do réu em ambas as fases processuais.

A alegação de que pertencia a terceiro não foi amparada por provas, e o réu admitiu acesso irrestrito ao armamento, evidenciado pelo ato de limpá-lo e divulgá-lo em redes sociais.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, dispensando resultado naturalístico, conforme jurisprudência consolidada.

A primariedade do réu e as circunstâncias do caso não descaracterizam a tipicidade penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime descrito na denúncia. 2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e se consuma pelo simples fato de possuir ou manter sob guarda arma ou munição em desacordo com a lei. 3.A primariedade do agente e o local de armazenamento do armamento não afastam a tipicidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 922.255/SC, Sexta Turma, DJe 5/9/2024; TJ/MT, Ap nº 1000951-89.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000983-92.2021.8.11.0024

APELANTE: RAFAEL MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Rafael Moraes dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões,
assevera que: 1) “
as provas produzidas no presente feito encontram-se restritas ao campo da presunção, sem força vinculante capaz de ensejar o pleito condenatório, estando desprovidas de firmeza, dando azo à incerteza e consequentemente ao erro judicial
”; 2) “
a confissão do réu em fase inquisitorial [não pode ser considerada, pois], além de sua própria natureza ora destacada, pode ser produzida sob influência e pressão policial, desacreditando sua veracidade
”; 2) a conduta é atípica, pois “
a posse da arma de fogo em tais circunstâncias, ou seja, guardada dentro de um saco, embaixo da cama, aliada à sua primariedade, não pode ser considerada ofensiva à segurança pública, tampouco pode ser igualada àquele que se encontra portando arma de fogo e que apresenta antecedentes e envolvimento na prática de crimes
”

(Id. 244480663 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 244480667 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 251845161 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000983-92.2021.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onsta do incluso Inquérito Policial que, no dia 03/10/2020, por volta das 17h00, na residência localizada à Rua das Embaúbas, nº 426, Bairro São Sebastião, em Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado Rafael Moraes dos Santos
,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía
arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal,
conforme Boletim de Ocorrência (id. 55341297 - Pág. 2), laudo pericial (id. 55341297 - Pág. 27) e demais elementos coligidos ao feito.

R
estou apurado que, após o denunciado postar a foto de uma arma em rede social, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do denunciado e constatou que possuía uma arma de fogo do tipo espingarda calibre .36, 13 (treze) munições de calibre .22, 04 (quatro) cartuchos não deflagrados de calibre .36 e 04 (quatro) cartuchos deflagrados de calibre .36.

[...]
(Id.
244479681 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM
Alan Augusto dos Santos descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que sua guarnição, após tomar conhecimento através de postagens em redes sociais que um individuo estaria fazendo exposição de arma de fogo no intuito de intimidar a Polícia Militar do Município de Chapada dos Guimarães-MT, logrou êxito em abordar o suspeito no posto de combustível na Rua Rio da Casca
; Que durante a entrevista confirmou ser autor das postagens em rede social (WhatsApp) e que a arma estaria em sua residência
;
Que diante dos fatos, a guarnição deslocou até o endereço do suspeito, Bairro São Sebastião, onde foi franqueada a entrada na residência e durante as buscas foi localizada 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre 36, sem numeração aparente, 13 (treze) munições de cal. 22, 04 (quatro) cartuchos não deflagrados de cal. 36 e 04 (quatro) cartuchos deflagrados de cal. 36
; Diante dos fatos, o suspeito, juntamente com a materialidade, foram encaminhados até a Central de Flagrantes para providências cabíveis [...]
(Id. 244479674 - pág. 6-7).

O depoimento do PM Flávio Correa Ribeiro foi no mesmo sentido (Id. 244479674 - pág. 8-9).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

Que perguntado sobre a posse de arma de fogo de calibre permitido, o interrogado respondeu que nega ter feito um vídeo confrontando os policiais militares de Chapada dos Guimarães;
Que o interrogado afirma que apenas estava limpando a espingarda de seu pai, enquanto tomava uma latinha de cerveja e que neste momento ouvia uma música de saudade de amigos e afirma que colocou na descrição do vídeo a legenda: “sinto falta de um amigo meu
”; Que o interrogado afirma que sua intenção nunca foi provocar ou ameaçar os policiais militares de Chapada dos Guimarães;
Que sobre a arma, o interrogado afirma que montou as peças da arma e estava lubrificando suas peças quando fez o vídeo no status do seu WhatsApp
; Que o interrogado afirma que não mandou para ninguém esse vídeo e não sabe dizer como o vídeo vazou de seu celular [...]
(Id.
244479674 - pág. 12-14).

Na instrução processual, o PM
Flávio Correa Ribeiro ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...], consta aqui como sendo o senhor tendo atendido essa ocorrência, se recorda dela?

T: Tenho algumas recordações vagas, mas ainda tenho.

MP: O que o senhor se lembra?

T: Lembro que na época eu trabalhava em Chapada e a gente recebeu informação que tinha um cidadão que estava ostentando uma arma de fogo em rede social,
a gente tomou conhecimento e alguns de nossos policiais sabia, conhecia a pessoa que estava ostentando essa arma na rede social
, sabia o endereço dele, aí a gente fez um trabalho de rondas por ali pelo local, diligências, até que a gente localizou ele;
aí a gente conversando com ele, ele falou que estava com essa arma na casa dele, foi que a gente foi lá, não foi eu, foi outro colega meu que localizou, não me recordo muito bem, mas acho que estava enrolada em um saco no quarto
,

[...]

MP: Deixa eu entender, a Polícia Militar se dirigiu até a residência dele, ele permitiu a entrada e a busca?

T: Assim doutora, a gente realizou diligências, encontramos ele próximo à residência dele, aí a gente abordou ele, falamos que a gente tinha o conhecimento que ele tinha uma arma de fogo que ele estava ostentando na rede social, aí ele colaborou com a gente, ele falou: “uma espingarda velha”, né?, mas aí a gente foi com ele na residência, foi um outro policial que localizou, não foi eu, falou que estava enrolada em um saco, embaixo de uma cama no quarto, se não me engano.

MP: Sim, mas perguntei o seguinte, a entrada na residência e a busca foi permitida pelo investigado aqui?

T: Sim, foi permitida, desde o primeiro momento ele colaborou com a gente.

MP: Disse por que tinha aquela arma consigo?

T: Não, não me recordo isso aí não. [.
..]
(Id. 244480653 - pág. 1 – relatório de mídias).

Este é o interrogatório judicial:

Juiz: Com relação a esse fato, que o senhor possuía arma de fogo na residência do senhor, é verdadeiro, não é, a arma de fogo e as munições?

R: É verdadeiro
.

[...]

Juiz: Só para complementar doutores, Rafael o senhor poderia nos narrar onde que estava essa arma, de que forma ela estava acondicionada e como que foi para os policiais encontrarem, se foi o senhor que falou onde estava?

R: Foi eu que falei.

Juiz: O senhor consegue nos esclarecer como que foi o fato?

R: Estava debaixo da cama, dentro de um saco debaixo da cama, aí eu fui e entreguei para os caras, foi lá buscar eu entreguei, entreguei de boa
.

Juiz: O senhor tinha essa arma há muito tempo?

R: Era do meu pai, na verdade, meu pai era caçador, então meu pai que tinha, não era eu, o errado foi eu tirar foto, mas não era minha não.

Juiz: Mas ela estava embaixo da cama do senhor?

R: Não, do meu pai.

Juiz: E a residência era de quem?

R: É do meu pai mesmo, do meu pai e minha mãe, que eu moro com eles
.

Juiz: Calma aí, vamos tentar, a questão alterou pouquinho os fatos, o senhor afirma que essa arma encontrada e essas munições não eram do senhor?

R: Não, era do meu pai.

Juiz: Tá, eram do pai do senhor ?

R: Isso.

Juiz: Na residência morava quem?

R: Morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão.

Juiz: O local em que estava era embaixo da cama de quem?

R: Do meu pai mesmo, no quarto do meu pai, foi debaixo da cama dele.

Juiz: Quando os policiais estiveram no local isso foi mencionado para eles ou não?

R: Foi, eu falei tudo, né?, eu falei.

[...]

Defesa: Seu pai estava presente na residência [...] no momento da abordagem?

R: Sim senhor, estava.

Defesa: E ele chegou a ser indagado pelos policiais, alguma coisa?

R: [...], não mexeram com meu pai não, meu pai é velhinho, não tem?

Defesa: E o senhor lá na autoridade policial, no inquérito, o senhor deu o interrogatório perante a autoridade policial?

R: Dei.

Defesa: O senhor não mencionou que essa arma era do seu pai lá para eles?

R: Falei para eles que era do meu pai.

Defesa: O senhor explicou direitinho que a arma era do seu pai?

R: Expliquei, só que é errado que eu tirei foto, mas era do meu pai mesmo.

Defesa: Então o senhor pegou essa arma só para tirar foto na internet?

R: Eu estava limpando ela na verdade, estava limpando e tirei foto
.

Defesa: Aí então o senhor estava limpando a arma de seu pai e tirou foto dela, isso?

R: Isso, foi isso que aconteceu
.

Defesa: Então o senhor nega que a arma seja de sua propriedade, que as munições também?

R: Não, não é minha não, era do meu pai mesmo.
[...]
(Id. 244480653 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não há dúvida que a Polícia Militar encontrou uma arma de fogo de uso permitido e munições, em desacordo com as determinações legais, na residência do réu.

As provas produzidas no iter processual são uníssonas nesse sentido.

O policial militar explicou para a Promotora de Justiça: “a
gente tomou conhecimento e alguns de nossos policiais sabia, conhecia a pessoa que estava ostentando essa arma na rede social, sabia o endereço dele, aí a gente fez um trabalho de rondas por ali pelo local, diligências, até que a gente localizou ele; aí a gente conversando com ele, ele falou que estava com essa arma na casa dele, foi que a gente foi lá, não foi eu, foi outro colega meu que localizou, não me recordo muito bem, mas acho que estava enrolada em um saco no quarto”.

A sua vez, o réu confirmou a informação dizendo: “
Eu estava limpando ela na verdade, estava limpando e tirei foto”.

Segundo ele, a arma
“estava debaixo da cama, dentro de um saco debaixo da cama, aí eu fui e entreguei para os caras [se referindo aos policiais], foi lá buscar eu entreguei, entreguei de boa”.

A eficiência dos artefatos também restou comprovada no laudo pericial n. 2.3.2021.42613-01 (Id.
244479674 - pág. 26- 29).

Conquanto o réu insista que a espingarda pertencia a seu pai, o argumento reside apenas em suas alegações, uma vez que não se produziu provas nesse sentido.

Ainda que não fosse o caso, a circunstância não ensejaria a absolvição pretendida.

O conjunto probatório demonstra que o réu tinha acesso irrestrito ao armamento, tanto que admitiu que fazia sua limpeza, que tirou fotografias e publicou em redes sociais.

Destarte, “
Se
as provas colhidas ao longo da persecutio criminis são seguras ao apontar que a apelante não só tinha ciência de que o corréu mantinha em depósito artefatos bélicos, como, em união de desígnios com ele, empregou esforços para viabilizar a conduta ilícita, não há falar-se em absolvição”
. [...]
(TJ/MT, N.U 1000951-89.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

No mesmo sentido:

[...] O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP). “As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado” (STJ, HC nº 352523/SC). “Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03” (TJMG, Ap nº 1.0133.15.007130-5/001). [...]
(TJ/MT, N.U 1002552-68.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço. [...]
(TJ/MT, N.U 1000806-30.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Tampouco há falar em atipicidade da conduta.

Como é cediço, “
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 922.255/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. [...]
(TJ/MT, N.U 1002844-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

[...] “(...) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. (...)” (AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). [...]
(TJ/MT, N.U 1010427-72.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Assim sendo, o fato de o ‘réu ser primário’ e de a arma ter sido encontrada na residência do réu, embrulhada em um saco, escondida debaixo da cama, não descaracteriza o delito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024